Tribunal: TJDFT
Processo: 0700809-18.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. GOLPE DE TERCEIRO. OLX. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão quando presente alguma contradição, obscuridade, omissão ou erro material, o que não se observa na decisão recorrida, não se prestando os embargos a rediscutir o mérito da decisão, isto na forma do art. 48 da Lei 9.099/95 e art. 1.022 do CPC.
3. A embargante ré se insurgiu quanto ao não provimento de seu recurso inominado, sob a alegação da existência de obscuridades, equívocos, omissões e contradições. Assim, em 76 laudas e em redação extensa e prolixa, discorre sobre os fatos ocorridos e relaciona os documentos probatórios.
4. Não prosperam tais alegações, porque o que se vê é a tentativa de rediscussão da matéria, em razão do inconformismo da parte ré com o resultado do julgamento realizado por esta Turma, que negou provimento a seu recurso.
5. Portanto, não há irregularidade nos autos a merecerem qualquer reforma. Também não há contradição no Acórdão, que analisou detidamente os fundamentos apresentados por ambas as partes. Ademais, é no mesmo sentido a jurisprudência das turmas recursais. “JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO PELA INTERNET. FRAUDE DE TERCEIRO INTERMEDIADOR. RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA. FATO DE TERCEIRO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A parte autora (Renan) narra ter firmado contrato de compra e venda a partir de anúncio em sítio eletrônico, no qual Marcos afirmou ser advogado e ter recebido o veículo em pagamento de serviço advocatício. Assim, o autor após tratativas com Marcelo e Marcos, depositou dinheiro em conta corrente de terceiro (Fernanda) para possibilitar a transferência do veículo. Verificado o golpe, Marcelo e Renan se dirigiram à delegacia de polícia para informar sobre o estelionato. 2. A parte autora se insurge contra sentença proferida pelo 1o Juizado Especial Cível de Ceilândia, na qual os pedidos foram julgados improcedentes, sob o fundamento de que nenhuma das partes rés poderia ser responsabilizada, já que Marcos não sabia das negociações realizadas em sem nome e porque Marcelo nada recebeu com relação ao contrato de compra e venda (depósito em conta de pessoa diversa). Irresignada, a parte recorrente pleiteia a reforma da sentença, defendendo a responsabilidade de Marcelo diante da má-fé em manter escusa a sua negociação com "Marcos", possibilitando que Renan fosse ludibriado pelo estelionatário. 3. As partes foram envolvidas em atuação fraudulenta de terceiro, em golpe no qual o estelionatário copia um anúncio de outrem em plataforma de comércio virtual (OLX); replica o anúncio com dados pessoais falsos e com valor mais atrativo; cria uma história para aproximar vendedor (réu/recorrido) e interessado na compra (autor/recorrente) e leva este a realizar o pagamento em favor de terceiro, ao tempo em que se compromete a realizar depósito da quantia combinada na conta do vendedor, que recebe comprovante de depósito falso, momento no qual este transfere o bem negociado ao interessado na compra, salvo quando o alienante percebe a falsidade do comprovante e inexistência de depósito em sua conta antes de efetivar a transferência do bem. 4. Analisando esse processo para entender a sistemática do golpe, o que se identifica é que o golpista conseguiu ludibriar os dois envolvidos, convencendo-os a agir como ele queria e fazendo com que um não contasse a verdade para o outro. Sob o ângulo contratual, as partes não entabularam contrato entre si, mas cada um com o estelionatário. Ainda assim, cabe recordar o disposto no art. 148 do Código Civil: "Pode também ser anulado o negócio jurídico por dolo de terceiro, se a parte a quem aproveite dele tivesse ou devesse ter conhecimento; em caso contrário, ainda que subsista o negócio jurídico, o terceiro responderá por todas as perdas e danos da parte a quem ludibriou". 5. Com razão o Juízo de origem ao fundamentar que "nenhum dos litigantes recebeu qualquer benefício em relação ao negócio jurídico descrito; pelo contrário, todos foram vítimas da atuação de uma terceira pessoa, que se valeu de informações pessoais da 1a parte ré (Marcos)" e que "a parte autora negociou os valores do veículo oferecido pela 2a parte ré (Marcelo) junto a outra pessoa, que sequer integra a relação processual". 6. Sob o aspecto da responsabilidade civil, também entendo não caber responsabilizar o recorrido, uma vez que o dano suportado pelo recorrente decorreu de fato de terceiro, o que exclui o nexo causal. Diante da conduta do estelionatário, ou o vendedor ou o comprador seriam lesados, sem que tivessem contribuído para o dano, de forma que em um ou outro caso não cabe a qualquer deles exigir reparação um do outro, pois o dano decorreu da conduta de terceiro. 7. Precedente: Acórdão 1282426, 07120522720198070009, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Relator Designado: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 16/9/2020, publicado no DJE: 15/10/2020. Partes: FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA VELOSO vs HEIDER DE JESUS TAVARES. 8. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida em sua integralidade. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa, cuja exigibilidade se encontra suspensa diante do benefício da gratuidade de justiça. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95. (Acórdão 1349093, 07052993820208070003, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 23/6/2021, publicado no DJE: 1/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”
6. É importante salientar que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões que a parte suscite, quando já tenha encontrado motivos suficientes para proferir a decisão que entenda aplicável para o caso em concreto. O julgador possui o dever de enfrentar aquela questão que pode enfraquecer a conclusão adotada na decisão. Posto isto, não cabem embargos de declaração contra decisão que não se pronunciou sobre determinados argumentos incapazes de infirmar a conclusão que foi adotada. STJ. 1a Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora convocada do TRF da 3a Região), julgado em 8/6/2016.
7. Além disso, o acórdão se ateve aos fatos, indicou os artigos de lei que se aplicam o caso em análise e, ainda, colacionou jurisprudência de caso semelhante. Desta forma, a reforma do julgado deve ser buscada em outra instância.
8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
9. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no art. 46 da Lei 9.099/1995.